Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. DIREITO DE DESISTÊNCIA. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito cumulada com reparação por danos morais em que o autor narra que em 10/06/2022 efetuou a compra de passagens aéreas no valor de R$ 11.729,49 parceladamente em 10 vezes no cartão de crédito. Afirma que no dia seguinte cancelou a compra e solicitou o reembolso do preço, contudo até o ajuizamento desta ação (07/02/2024) a devolução do valor (já pago) nunca ocorreu.
2. A sentença, diante da comprovação do reembolso ocorrido em abril/2024, reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de restituição, ressaltando que a devolução merecia ocorrer na forma simples. Ademais, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 aquele título.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual direito do recorrente à repetição do indébito da forma dobrada, bem como majoração da compensação aos danos à personalidade do consumidor.
5. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.
6. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
7. Do cotejo de tais premissas com a situação fática, conclui-se pelo não atendimento de um dos requisitos legais, qual seja, a ausência de engano justificável. Isso porque como a cobrança derivou de compra legítima realizada pelo consumidor, prematuramente cancelada, é de se reconhecer que, ainda quando se possa reconhecer enganosa as cobranças dela derivadas, era plenamente justificável aquele engano, dada a regularidade do negócio originalmente, razão por que aplicável a excludente da hipótese de repetição dobrada pretendida pelo autor.
8. Melhor sorte não acompanha o recorrente quanto à pretensão de majoração da indenização por danos morais, uma vez que, o valor previamente fixado (R$ 2.000,00) atende prontamente ao caráter pedagógico-punitivo da medida, bem como observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual merece ser mantido inalterado.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500 (quinhentos reais), porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor ínfimo.